Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-28.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700955-28.2022.8.07.0008 RECORRENTE: RODOLFO SCHREITER JÚNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO RÉU E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de furto qualificado, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório. 2. A análise negativa da culpabilidade deve ser mantida quando acusado se utilizou dos conhecimentos técnicos bancários para consumar a prática delitiva. 3. O excessivo valor furtado pelo réu permite a avaliação desfavorável das consequências do crime, uma vez que extrapolou o tipo penal. 4. A pena-base deve ser corrigida quando a sentença de origem foi desproporcional na fixação do percentual de aumento para cada circunstância judicial. 5. Durante a persecução penal, ficou evidente o aproveitamento da calamidade pública da COVID-19 para consumar o esquema criminoso. 6. Cabível o regime prisional fechado quando foi arbitrada pena definitiva acima de 04 anos e foram valoradas, negativamente, duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime). 7. Não há óbice para a fixação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que tais encargos são consectários legais da condenação e constitui questão de ordem pública, sem que, com isso, ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, 44, 59 e 68, todos do Código Penal, sustentando que não há motivação idônea para modificar o regime inicial de aberto para o fechado, haja vista que o insurgente é primário, de bons antecedentes, o crime não foi cometido com grave ameaça ou violência, e por fim não ultrapassou 08 (oito) anos. Defende que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal. Aduz que preenche os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §2o, 44, 59 e 68, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A pena privativa de liberdade pode ser cumprida em regime inicial fechado quando valoradas negativamente as circunstâncias judiciais, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos. 4. Não preenchido o pressuposto legal do art. 44, I, do CP, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003